Tribunal: TJDFT
Processo: 0727848-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4o, I, do Código Penal, por duas vezes, à pena de 3 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 18 dias-multa.
2. Os fatos narrados na denúncia indicam que o apelante, em duas ocasiões distintas, subtraiu, mediante arrombamento, monitores e valores em dinheiro de estabelecimento comercial, tendo sua ação registrada por câmeras de segurança.
3. A defesa, em sede recursal, não impugna a condenação, limitando-se a contestar a dosimetria da pena, especialmente a valoração negativa da conduta social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a valoração negativa da conduta social em razão da prática de novo crime durante o cumprimento de pena de delito anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prática de novo crime pelo réu enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior, autoriza a valoração negativa de sua conduta social na primeira fase da dosimetria. Precedentes de STJ e desta Corte.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados:
art. 155, § 4o, I, do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no REsp n. 2.133.007/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.
Acórdão 1893226, 0723701-40.2024.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2024, publicado no DJe: 29/07/2024.
Acórdão 2044555, 0714262-47.2021.8.07.0020, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 24/09/2025
Acórdão 1956231, 0701832-43.2023.8.07.0004, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024